Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701620-97.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: HIGINO AQUILINO DA SILVA AGRAVADO: MATHEUS MOREIRA GOES, ALEX MOURA LIMA, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Higino Aquilino da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo no 0724910-69.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente, nos seguintes termos (Id. 168503485 dos autos de origem): “1 – Breve relato: Trata-se de tutela cautelar antecedente, ajuizada por HIGINO AQUILINO DA SILVA em desfavor de MATHEUS MOREIRA GOES, ALEX MOURA LIMA, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA. Sustenta, na inicial, que, no dia 17/6/2023, vendeu ao requerido MATHEUS o veículo I/LR FREELANDER EX PLACA JHA-3338; que este o pagamento se deu por meio de um cheque pré-datado, para ser descontado no dia 17/07/2023, em nome de ALEX MOURA LIMA; que, após muita insistência do requerido MATHEUS, o autor transferiu o veículo para a pessoa de MARCUS VINÍCIUS, ora terceiro requerido. No entanto, após o depósito do cheque, verificou-se que não havia fundo para pagamento. Requer a tutela cautelar antecedente, para que seja determinada a busca e apreensão do veículo. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, CPC). Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório à tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva, como ocorre nos autos. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo à tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. Quanto aos requisitos, verifico que as razões apresentadas pela parte não estão amparadas em prova idônea, já que se limitou a juntar cópia da frente do cheque (ID 168321866), da qual não consta que este fora devolvido em virtude da ausência de fundo. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente (art. 305 a 310 do CPC). Emende o autor a inicial para deduzir o pedido principal, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, CPC).” O Agravante narra, em síntese, que no dia 14.6.2023 vendeu o seu veículo a Mateus Moreira Goes, por R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cujo pagamento foi realizado por meio de cheque emitido de Alex Moura Lima, que deveria ser descontado na data 17.7.2023. Informa que entregou o veículo ao agravado Matheus, e depois de muita insistência do comprador, realizou a transferência para Marcus Vinícius de Oliveira antes de descontar o cheque. Relata que, em 17.7.2023, o cheque foi depositado, mas foi devolvido pela instituição bancária por falta de provisão de fundos. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, pois há evidências de que foi vítima de um golpe perpetrado pelos Agravados. Salienta que o pagamento não se realizou e que os documentos acostados aos autos evidenciam que foi vítima de um golpe. Assevera haver perigo na demora, em razão da possibilidade de o veículo objeto do litígio ser alienado, e da plausibilidade do direito alegado, em razão da fraude perpetrada no contrato de compra e venda do veículo automotor. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a busca e apreensão do veículo e que o Agravante seja nomeado seu depositário fiel, até o julgamento da ação. Requer, ainda, as restrições de transferência e circulação do veículo via Renajud. Sem preparo, em razão da justiça gratuita concedida ao Agravante nos autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante que seja concedida tutela de urgência, para determinar a busca e apreensão do veículo I/LR FREELANDER EX PLACA JHA-3338/DF, Renavam – 00934869928, ano 2007, CRV n. 223622073187, Chassi SALFA24A27HO49727, bem como as restrições de circulação e transferência do referido veículo via Renajud. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a antecipação parcial da tutela recursal. Os fatos apresentados pelo Agravante são relevantes e estão amparados por provas idôneas, especialmente o boletim de ocorrência e o cheque devolvido por falta de provisão de fundos. Ao que tudo indica, o Agravante foi vítima de um golpe perpetrado pelos compradores do veículo. Todavia, no momento, a busca a apreensão do veículo revela-se medida extrema que exige o exame mais aprofundado dos fatos e provas, o que só será possível após a manifestação dos Agravados. Contudo, como forma de resguardar o resultado útil do processo e tendo em vista que há indícios de fraude, justifica-se o deferimento da restrição de transferência do veículo automotor, até que os fatos sejam esclarecidos. Lado outro, a restrição de circulação (restrição total) do mencionado veículo é medida excepcional, pois, além de impedir o deslocamento, autoriza o seu recolhimento em depósito público, o que é oneroso e prejudicial a ambas as partes, tendo em vista o alto custo da permanência no depósito e a possibilidade de depreciação. Reputo que a restrição de transferência se revela suficiente para garantir o resultado útil do processo. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a restrição de transferência do veículo LAND ROVER/FREELANDER EX, placa JHA-3338/DF, Renavam 00934869928, ano 2007, CRV n. 223622073187, Chassi SALFA24A27HO49727, cor cinza, por meio do sistema Renajud. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se pessoalmente os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora